Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA DE OLIVEIRA SOARES, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por UDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, lastreada em contrato de locação e pelo valor atualizado de R$235.798,74. A ação foi ajuizada aos 17/02/2016, em face de MRP CURSOS E CONCUROS LTDA-ME, pessoa jurídica, até então administrada pela agravante, bem como em desfavor de Maryel Matos Rodrigues e Fabrício Macedo de Melo. Após as tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica, constatou-se sua extinção por distrato social em 02/03/20218. Sobreveio o requerimento do credor para que a inclusão de PATRÍCIA no polo passivo, por suceder à pessoa jurídica então extinta. O pedido foi deferido e determinada a citação de PATRÍCIA. Devidamente citada, a ora recorrente opôs exceção de pré-executividade, ao argumento de que a dívida estaria extinta pela prescrição. Alegou que a obrigação venceu no ano de 2015 e, embora a ação tenha sido ajuizada em 2016, a citação somente ocorreu em 2025 e por culpa exclusiva do credor, operando-se a prescrição. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a exceção, sob o pálio de que a demora da citação não seria imputável ao credor, que realizou diligências contínuas para localizar os devedores e promover a citação. Nas razões recursais, repristinou a tese de que a demora na citação seria imputável exclusivamente ao credor e, portanto, a dívida estaria prescrita. Acresceu arguição de ilegitimidade passiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o processo forçado. Preparo regular sob ID 73960678. Instada a se manifestar quanto à inovação recursal e vício formal que possa obstar o conhecimento da arguição de ilegitimidade, sustentou que se trata de matéria de ordem pública e passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição (ID 74258500). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foram apresentadas objeções de pré-executividade pelo executado FABRICIO MACEDO DE MELO (ID 190169086), sobre a qual o exequente se manifestou pela rejeição (ID 197115330). A executada PATRICIA DE OLIVEIRA SOARES também apresentou impugnação (ID 227561740), que foi controvertido pelo exequente (ID 145779572). I. Das alegações do executado FABRICIO MACEDO DE MELO, ID 190169086 (...) II. Das alegações da executada PATRICIA DE OLIVEIRA SOARES, ID 227561740 Suscita prejudicial de prescrição (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), uma vez que a dívida venceu em 31/12/2015, mas sua citação ocorreu somente ano de 2025. Ocorre que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data do ajuizamento da ação (art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC). Além disso, o exequente adotou medidas contínuas para localizar os executados, de modo que não é possível imputar-lhe os ônus da demora da citação, pois decorrente do próprio mecanismo do Judiciário e da dificuldade de localização da devedora, a incidir o entendimento amalgamada na Súmula 106/STJ Posto isso, indefiro a impugnação. III - Do prosseguimento da execução Ao CJU para prosseguir com as pesquisas de bens nos termos do recebimento à inicial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, relega-se ao Colegiado, juiz natural da causa, a deliberação acerca da possibilidade de recebimento do recurso quanto à arguição per saltum de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito da exceção de pré-executividade, a agravante sustentou que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário e que o credor teria negligenciado a condução do processo. O exame da questão de fundo deve ser igualmente relegado a 3a Turma Cível, cabendo ao relator, neste juízo prelibatório, a adoção de medidas destinadas a evitar eventuais danos graves, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, a recorrente sustentou que o dano grave decorreria apenas do prosseguimento da execução e com atos de constrição. Contudo, o prosseguimento da marcha processual e com atos que lhe são próprios não podem ser interpretados como dano. Ao contrário, satisfaz ao preceito constitucional da razoável duração do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator